Tribunal: STF
Processo: Rcl 85066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUÍZO.

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, sob a alegação de descumprimento do Enunciado nº 26 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal.

2. Sustenta o reclamante que o beneficiário é reincidente e cumpre pena superior a 20 anos de reclusão, decorrente da prática dos crimes de furto, receptação e corrupção ativa, com término previsto para o ano de 2031. Afirma que, em decisão devidamente fundamentada no âmbito da execução penal, o Tribunal de Justiça determinou a realização de exame criminológico para a análise do requisito subjetivo da progressão de regime. Diz que, todavia, no julgamento do Habeas Corpus nº 1.009.029/SP, o Superior Tribunal de Justiça teria afastado tal determinação por considerá-la desprovida de fundamentação idônea, concedendo a ordem para restabelecer a progressão ao regime semiaberto.

3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, a fim de impedir a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico. No mérito, pleiteia sua cassação, com o retorno do beneficiário ao regime anterior, até a conclusão da perícia.

4. O beneficiário apresentou contestação, informando que já se encontra no regime aberto, em razão de nova decisão proferida na execução penal, oportunidade em que foi submetido a exame criminológico, cujo laudo foi favorável à progressão.
        É o relatório                                                                           
        Decido    
5. Conforme se extrai da contestação e da documentação apresentada, sobreveio nova progressão de regime, desta vez para o regime aberto, precedida da realização de exame criminológico, com conclusão favorável ao apenado.

6. Verifica-se, portanto, alteração substancial do quadro fático-processual, bem como o atendimento da providência cuja ausência fundamentava a presente reclamação, qual seja, a submissão do beneficiário à perícia criminológica.

7. Nessas circunstâncias, resta evidenciada a perda superveniente do interesse processual, na vertente da utilidade, o que conduz à prejudicialidade da reclamação.

8.  Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF, pela perda superveniente do objeto.  

Publique-se.

Brasília,  28 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator